Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705369-83.2024.8.07.0013 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO SANTOS BRAGA APELADO: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO - SEAPRO/1VIJ DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VICTOR HUGO SANTOS BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 67767354, pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedente a representação lastreada no Auto de Infração n. 884/2024 e aplicou ao apelante 2 (duas) penas de multa, no valor de 3 (três) salários-mínimos cada, pela violação das normas dos artigos 252 e 258, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e alega fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID 67767358 - Pág. 5). Contudo, o recorrente não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Ademais, determino que o apelante junte aos autos documento de identificação para fins de comprovar a validade da procuração e atestar a qualificação da parte, tendo em vista a ausência de juntada da referida documentação com a peça de defesa. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025 às 14:55:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora